Tribunal: TJSP
Processo: 2050345-28.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
"HABEAS CORPUS". Alegado constrangimento ilegal decorrente da mora na conclusão de procedimento administrativo disciplinar. Pretensão de acelerar a apreciação do procedimento, em andamento. 'Mandamus' que não se presta a apressar a apreciação de decisões de primeiro grau. Inexistência de constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA.